Tribunal: TJES
Processo: 5017636-47.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017636-47.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: DANIEL ESTEVAM DE ATHAYDES JUNIOR
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017636-47.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA..

RECORRIDO
: DANIEL ESTEVAM DE ATHAYDES JÚNIOR.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA PROPORCIONAL AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO AO GRUPO PELA ADMINISTRADORA. ÔNUS NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de restituição de valores pagos em contrato de consórcio c/c indenização por danos morais, ajuizada pelo autor em face da administradora. O autor alega que, após aderir ao consórcio em 10/08/2021, solicitou o cancelamento por dificuldades financeiras e foi informado sobre a incidência de multa contratual de 30%, a qual reputa abusiva. Pleiteia a restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Rejeitou preliminares. Reconheceu a desistência e determinou que a restituição dos valores pagos (R$ 7.555,04) ocorra em até 30 dias após o encerramento do grupo ou por sorteio (conforme Enunciado 25 TJES-TU), autorizando o desconto proporcional da taxa de administração (calculada em 8,8% sobre o valor pago, correspondente ao período de permanência) e declarando nula a cláusula penal compensatória por ausência de prova de prejuízo ao grupo. Indeferiu o pedido de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela administradora ré (Recorrente/Honda), pugnando pela reforma. Defende a validade e aplicação da cláusula penal compensatória (Cláusula 18.3.b), argumentando que o prejuízo ao grupo é presumido em caso de desistência (Art. 53, §2º, CDC; Art. 3º, §2º, Lei 11.795/08) e que sua aplicação visa a conservação do negócio jurídico e a isonomia entre os consorciados. Reitera que a restituição deve ocorrer somente 60 dias após a última assembleia, com todas as deduções contratuais. Pede efeito suspensivo.

4. O recurso não merece provimento. A sentença aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência ao caso. O contrato é posterior à Lei nº 11.795/08. O momento da restituição ao consorciado desistente deve ocorrer por sorteio ou em até 30 dias após o encerramento do grupo (STJ, REsp 1.119.300/RS - Tema 312; Enunciado 25 TJES-TU), sendo abusiva cláusula que estipule prazo diverso e mais gravoso. A taxa de administração, embora livremente pactuável (Súmula 538/STJ), deve ser cobrada de forma proporcional ao tempo em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo, remunerando o serviço efetivamente prestado pela administradora, conforme corretamente calculado na sentença (8,8%). A incidência da cláusula penal compensatória em desfavor do consorciado desistente (Art. 53, §2º, CDC) não é automática e depende da efetiva comprovação, pela administradora, do prejuízo causado ao grupo com a saída do participante. Trata-se de ônus probatório da administradora (Art. 373, II, CPC), do qual a Recorrente não se desincumbiu nos autos. A mera alegação de prejuízo presumido não é suficiente para validar a retenção. Correta, portanto, a declaração de nulidade da cláusula penal no caso concreto. Ausentes no caso, conforme decidido na origem. Indeferido, por ausência dos requisitos legais e por ser regra o efeito devolutivo (Art. 43, Lei 9.099/95).

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (considerando o valor a ser restituído), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)